Tribunal: TJSP
Processo: 2174543-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELO AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, DESDE QUE FIRMADA POR PESSOA NATURAL – DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELO AGRAVANTE QUE, TODAVIA, NÃO SE MOSTROU ADEQUADA A COMPROVAÇÃO DE

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELO AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, DESDE QUE FIRMADA POR PESSOA NATURAL – DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELO AGRAVANTE QUE, TODAVIA, NÃO SE MOSTROU ADEQUADA A COMPROVAÇÃO DE MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA – ACERTO DA R. DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.*